Tribunal: TJDFT
Processo: 0715272-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO ANULATÓRIA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu o processo sem exame do mérito, com fundamento na existência de litispendência.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a litispendência entre o mandado de segurança e a ação anulatória, especialmente quanto à distinção entre causas de pedir, pedidos e à cronologia dos fatos.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento adotado.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há omissão quando o órgão julgador enfrenta suficientemente a controvérsia, ainda que não acolha os argumentos da parte ou não analise individualmente todos os fundamentos invocados.
5. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a alegada distinção entre os pedidos e as causas de pedir das duas demandas, concluindo pela configuração da litispendência.
6. A litispendência exige a identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC, sendo irrelevante a denominação formal conferida às pretensões ou a ampliação argumentativa em ação posterior.
7. A análise comparativa das petições iniciais revelou que ambas as ações possuem o mesmo núcleo fático-jurídico, consistente na impugnação das sanções administrativas de suspensão do direito de licitar e multa, aplicadas no âmbito do mesmo processo sancionatório e contrato administrativo.
8. No mandado de segurança, a recorrente não se limitou a questionar o registro antecipado das penalidades, mas deduziu múltiplos fundamentos de ilegalidade material do processo sancionatório, coincidentes com aqueles apresentados como causa de pedir central da ação anulatória.
9. A qualificação de determinados argumentos como “subsidiários” não afasta sua integração à causa de pedir, que se define pelo conteúdo objetivo dos fatos e fundamentos jurídicos deduzidos, e não pelo rótulo atribuído pela parte.
10. Os pedidos formulados no mandado de segurança, ao buscarem a declaração de nulidade do registro das sanções e de atos subsequentes, convergem materialmente com o pedido da ação anulatória, pois ambos visam ao afastamento definitivo das mesmas penalidades.
11. A identidade do pedido deve ser aferida pelo resultado prático pretendido, e não pela designação formal da pretensão.
12. A cronologia dos fatos não afasta a litispendência, pois o requisito legal consiste na repetição de ação que esteja em curso, sendo irrelevante que o recurso administrativo tenha sido julgado após a impetração do mandado de segurança.
13. A distinção doutrinária entre mérito e questões de mérito não se aplica para afastar a litispendência quando o mesmo fato jurídico constitui o núcleo essencial de ambas as demandas.
14. O mandado de segurança é via adequada para o controle jurisdicional de atos administrativos sancionatórios, inclusive quanto à legalidade e proporcionalidade das sanções, desde que presentes prova pré-constituída e direito líquido e certo.
15. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, evidencia-se que os embargos buscam apenas rediscutir o mérito do julgamento, finalidade incompatível com a via eleita.
IV – DISPOSITIVO E TESE
16. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões controvertidas, ainda que não acolha os argumentos da parte.
2. Configura-se a litispendência quando mandado de segurança e ação anulatória reproduzem o mesmo núcleo fático-jurídico e buscam, em essência, o afastamento das mesmas sanções administrativas, ainda que sob formulações formais distintas.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, art. 337, §§ 1o a 3o, art. 485, V, e art. 503, do CPC.
Sem jurisprudência relevante citada.